Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726976-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria da Conceição Chagas Embargada: Azevedo imóveis Ltda – ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68321505) interpostos por Maria da Conceição Chagas contra o acordão (Id. 68034334) que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante . Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator